Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710732-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON SANTOS LIMA, ZIZELMA RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA, MAURO ANTONIO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILSON SANTOS LIMA e ZIZELMA RIBEIRO BOSCO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA e MAURO ANTONIO BATISTA. Na origem, os agravantes ajuizaram ação com o objetivo de anular a arrematação de imóvel realizada no cumprimento de sentença no 710592-97.2017.8.07.0001, sob o argumento de que se trata de bem de família. Requereram a tutela provisória para suspender a imissão na posse do bem pelo arrematante. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica. Em suas razões (ID 34216453), os agravantes sustentam que: 1) residem no imóvel; 2) se trata de bem de família; 3) o bem foi adquirido de boa-fé; 4) foi penhorado um veículo cujo valor satisfaz parte da dívida. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada e suspender o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido (ID 34510078 e ID 34510079). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os argumentos apresentados pelos agravantes não demonstram a probabilidade de provimento do recurso necessária para a concessão do efeito suspensivo. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento 724314-65.2021.8.07.0000, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Embora o tema seja objeto de nova discussão, em ação autônoma, o fato é que eventual nulidade da alienação não conduz ao desfazimento do ato (que se acha perfeito, acabado e irretratável) nem à suspensão da execução. A questão se resolve em perdas e danos, conforme se depreende do disposto no art. 903 do Código de Processo Civil (CPC): “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Por fim, como o auto de arrematação foi assinado há cerca de um ano (ID 86177316 dos autos originais) e a alienação não pode ser desfeita, não há urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo, pois não há como impedir a conclusão normal da expropriação e imissão na posse. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator